Tribunal: TJES
Processo: 5002741-74.2025.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002741-74.2025.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE ARARIBA DA SILVA FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
EMENTA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXTENSÃO DE JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO SEM MOTIVAÇÃO FORMAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ART. 50 DA LEI Nº 9.784/99 APLICADO POR ANALOGIA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM FUNCIONAL COM IMPACTO REMUNERATÓRIO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE SEM INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual a autora, na qualidade de servidora pública municipal, requer, em síntese, o reconhecimento da ilegalidade de ato administrativo que reduziu a sua carga horária imotivadamente, adquirida mediante processo seletivo de extensão de jornada de trabalho.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pleito autoral, concluindo pela ausência de irregularidades e pela possibilidade da redução da extensão, inclusive para servidores readaptados.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado pretendendo a reforma da sentença e a procedência da sua pretensão.

Não foram apresentadas contrarrazões
.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Passando à análise do mérito e após detida análise do acervo fático probatório dos autos,
entendo ser o caso de reforma da sentença.

A Administração Pública, muito embora tenha discricionariedade em seus atos, está vinculada à requisitos de regularidade formal, tais como
forma e motivo
.

No presente caso, a alegação do Município de que a revogação da extensão de jornada prescindiria de ato formal atenta tanto o Direito Administrativo brasileiro quanto à dignidade da servidora.

Veja que, para conseguir a extensão de jornada, de 25 (vinte e cinco) para 50 (cinquenta) horas, a servidora passou por todo um processo administrativo. Dessa forma, é de fato irregular que a revogação dessa prerrogativa seja realizada de forma simplória e informal.

Nos termos do art. 50, incisos I e VIII da Lei 9.784, que aqui utilizo por analogia ante a ausência de legislação municipal específica, os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação específica dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando afetem interesses ou importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

In casu,
a readaptação da servidora não é capaz de alterar a necessidade de motivação do ato administrativo que reduziu a jornada estendida, tendo a comunicação de ID 18493199 ferido gravemente a seriedade inerente aos atos administrativos capazes de revogar privilégios e afetar interesses, principalmente na situação dos autos, em que houve a supressão de 50% (cinquenta por cento) do tempo de trabalho e, via de consequência, da remuneração da servidora.

O ato administrativo é a exteriorização da vontade do estado. Assim, inobstante seu caráter precário, que admite revogações, a Administração Pública não está isenta de cumprir os requisitos essenciais à sua validade.

Nesse sentido, o controle de legalidade pelo Poder Judiciário é medida que se impõe,

notadamente porque não se está adentrando no mérito administrativo, mas analisando o descumprimento de requisitos de regularidade formal do ato, que o tornam anulável.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença combatida para
DECLARAR A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE REVOGOU A EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA DA RECORRENTE
, em razão do vício de forma e ausência de motivação
.
Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do Recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)